Tribunal: TJES
Processo: 5008775-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008775-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: SANDRA REGINA ANGELI e outros

RELATOR:
DES
.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Sandra Regina Angeli e outro em face de acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória. Alegação de omissão no julgado no tocante ao pedido de declaração de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão quanto à análise do requisito da preclusão consumativa para a matéria relativa à ilegitimidade passiva ad causam.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

O acórdão embargado examinou integralmente as questões apresentadas, tendo reconhecido a preclusão consumativa da matéria relativa à ilegitimidade passiva, com base na ausência de interposição de recurso contra decisão anterior que rejeitara a primeira exceção de pré-executividade.

A alegação de omissão não se sustenta, pois o órgão julgador fundamentou que a preclusão consumativa decorreu de entendimento consolidado no STJ, conforme precedentes citados no julgado.

O inconformismo da parte com o resultado desfavorável, por si só, não constitui fundamento válido para embargos de declaração, tampouco caracteriza omissão no julgado.

Embargos de declaração que objetivam rediscutir o mérito configuram desvio da finalidade da via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A preclusão consumativa aplica-se à matéria de ilegitimidade passiva ad causam já arguida e rejeitada em exceção de pré-executividade anterior, sem interposição de recurso contra a decisão.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 507, 502 e 1.026, § 2º; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 23/3/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.650.413/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, julgado em 26/8/2019; TJES, AI nº 5001738-41.2020.8.08.0000, rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 13/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008775-17.2023.8.08.0000

EMBARGANTES: SANDRA REGINA ANGELI E OUTRO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES
.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SANDRA REGINA ANGELI E OUTRO
em face do acórdão (id. 7763420) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Município de Vitória.

Em suas razões aduzem os embargantes, em síntese, a existência de omissão no julgado, porquanto não observado que para a ocorrência da preclusão consumativa faz-se necessária a dedução e apreciação da matéria em julgamento anterior, o que não ocorreu
in casu
em relação ao pedido de declaração de ilegitimidade passiva.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas. Veja-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

1. A excipiente/agravante já tinha arguido sua ilegitimidade passiva ad causam em outra exceção de pré-executividade, que foi rejeitada pelo juízo de origem e sequer foi interposto recurso no momento oportuno, o que denota a preclusão da matéria de ordem pública.

2. A presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa nº 5.405/2016 não foi rechaçada pelos argumentos dos recorridos, na medida em que os sócios desta constam expressamente como coobrigados pelo débito fiscal relacionada ao Imposto Sobre Serviços (ISS).

3. Competia aos agravados comprovar que não foram preenchidos os requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional para rechaçar a inclusão de seus nomes na CDA, o que não foi evidenciado na estreita via da exceção de pré-executividade.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Exceção de pré-executividade rejeitada.

Não se sustenta, pois, a alegação de omissão, se de detida análise do acervo fático-probatório este órgão fracionário entendeu pela ocorrência da preclusão consumativa, considerando que a matéria relativa à ilegitimidade passiva fora suscitada e rejeitada em exceção de pré-executividade pretérita.

A propósito, assim restou fundamentado acerca da matéria:

“Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de r. decisão (cópia às fls. 140/147 do evento 5664073), proferida pela magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais – Comarca da Capital –, que, na execução fiscal registrada sob o nº 5002311-12.2017.8.08.0024, movida pelo ora agravante em desfavor de EVEREST TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, ROGÉRIO RIBEIRO e SANDRA REGINA ANGELI, acolheu a exceção de pré-executividade ofertada por estes para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 485, inciso VI, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

A juíza de primeiro grau fundamentou que os nomes dos agravados/executados ‘foram indevidamente incluídos na Certidão de Dívida Ativa como coobrigados, uma vez que não participaram dos processos administrativos que originaram o título executivo e não agiram em desconformidade com o art. 135 do CTN’ (fl. 142 do evento 5664073).

Por isso, determinou a exclusão dos nomes dos sócios da certidão de dívida ativa e condenou o ente público exequente/agravante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou nos patamares mínimos do escalonamento do art. 85, §3º, incisos I e II, do CPC.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida no bojo de processo de execução fiscal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC).

Nesta hipótese, entendo que a matéria de ordem pública da ilegitimidade passiva ad causam da executada/agravada Sandra Regina Angeli está abarcada pela preclusão, uma vez que já tinha manejado exceção de pré-executividade (fls. 67/74 do evento 5664079) alegando essa questão.

O art. 507 do CPC preleciona que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, sendo que a primeira exceção de pré-executividade ofertada por Sandra Regina Angeli foi rejeitada pelo juízo de origem (fls. 138/141 do evento 5664075), que consignou:

‘[...] o executado anexou a integralidade do processo administrativo nº 3.063.303/2011, que faz referência ao auto de infração nº 511/2011. Todavia, conforme análise da CDA originária, o auto de infração que serviu de base para a confecção da CDA exequenda foi o AI nº 519/2011.

Assim, ante a ausência da juntada do processo administrativo, não é possível averiguar a nulidade do redirecionamento. Tem-se que a inscrição em dívida ativa é qualificada como ato de controle de legalidade, pois é feito um exame do atendimento dos pressupostos legais e da presença dos requisitos para a validade e eficácia do título executivo a ser formado, logo, é do devedor o ônus de produzir a prova inequívoca que elida a presunção. Precedente: TJMT – AC10014715220178110003, Rel: Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julg.03/08/2020.

Nesse diapasão, não tendo a excipiente infirmado a presunção de legalidade e veracidade de que goza o ato administrativo, forçosa a manutenção do redirecionamento realizado. [...]” (redação original, fl. 141 do evento 5664075)

Impende destacar que a referida excipiente não interpôs recurso de agravo de instrumento no momento oportuno contra a citada decisão, o que denota a formação de coisa julgada material, nos ditames do art. 502 do CPC, bem como a inviabilidade de manejo de nova exceção de pré-executividade para alegar a mesma matéria de ordem pública. Nessa linha de entendimento:

[...]

Ademais, chama à atenção que a Sra. Sandra Regina Angeli era casada com o executado/agravado à época dos atos constritivos por intermédio do sistema BacenJud (fls. 49/53 do evento 5664079); que na exceção de pré-executividade (fls. 143/156 do evento 5664075) ora acolhida foi declinado o mesmo endereço residencial pelos executados/excipientes; e que ambas as defesas foram subscritas pelo mesmo patrono.

Considero que a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa nº 5.405/2016 (fls. 09/10 do evento 5664079) não foi rechaçada pelos argumentos dos recorridos, na medida em que os sócios desta constam expressamente como coobrigados pelo débito fiscal relacionada ao Imposto Sobre Serviços (ISS).

Reputo que incumbia aos agravados comprovar que não foram preenchidos os requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional para rechaçar a inclusão de seus nomes na CDA, o que não foi evidenciado na estreita via da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída. Nesse sentido:

[...]

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a r. decisão agravada e REJEITAR a exceção de pré-executividade ofertada pelos ora agravados.

É como voto.”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vício, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)